Tribunal: TJSP
Processo: 2024233-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência de comprovação do abuso de direito, do desvio de finalidade ou de eventual fraude perpetrada – Sem demonstração de dissolução irregular – Ausência de bens que não é suficiente para a desconsideração – Desconsideração da personalidade jurídica que pode ser decretada a qualquer tempo – Decisão mantida.

Agravo não provido.